Tribunal: TJDFT
Processo: 0741426-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Processo : 0741426-76.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 173193715) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de evidência com base no art. 311, inc. II, do CPC, objetivando cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores, bem como manteve suspenso o processo até o trânsito em julgado dos RESp n. 1.870.834/SP e 1872321/SP. A agravante defende que, de acordo com o art. 1.040, inc. III, do CPC e o Enunciado 31 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 2016 – ENFAM, “a publicação do acórdão dos tribunais superiores, relativamente aos precedentes qualificados, é condição suficiente para que se iniciem os procedimentos de levantamento do sobrestamento dos processos repetitivos e de aplicação dos efeitos do precedente”, tal qual ocorrera com o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, publicado em 19.09.2023. Argumenta que “a concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou seja, é direito da agravante a concessão da tutela de evidência em razão da existência de julgamento de caso repetitivo”. Alega que a intervenção cirúrgica em questão constitui uma continuidade necessária ao tratamento da obesidade mórbida, bem como que os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam que a realização de gastroplastia redutora resultou transtornos de ordem física e psicológica à paciente. Por isso, o médico assistente prescreveu a cirurgia para correção da grave deformidade como segunda etapa do seu tratamento, sendo sua cobertura devida, conforme pareceres preferidos pelo NATJUS em casos similares. Aduz que “é ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de doença incluída no Rol ['taxativo mitigado'] da ANS, observando-se os requisitos previstos nas normas da ANS e CFM” (Lei n. 9.656/98 e 14.454/22; Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde). Acrescenta que a prova da condição de saúde da agravante está demonstrada no relatório do seu cirurgião bariátrico. Diz que restou comprovado nos autos originários o excesso de flacidez e a necessidade de realização de procedimento cirúrgico como único tratamento para essa retirada de pele. Não fosse o bastante, argui que o plano de saúde jamais propôs tratamento alternativo para a remoção de pele em razão de flacidez pela perda de peso pós gastroplastia (cirurgia bariátrica). Pede a tutela de urgência provisória para determinar o levantamento da suspensão do processo originário, em razão da publicação do acórdão paradigma, assim como para obrigar a seguradora agravada a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos não estéticos, consoante relatório médico. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela recursal provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, conjuntamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inicialmente, conforme o inciso III do artigo 1.040 do CPC, exige-se apenas a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos e aplicação de tese firmada pelo tribunal superior. Senão vejamos: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. (Negritado). Desta feita, indevida a manutenção da suspensão do feito pelo juízo a quo, com fito de aguardar o trânsito em julgado do acórdão que fixou tese em julgamento de recursos especiais repetitivos, no caso, afetos ao Tema Repetitivo 1.069 do STJ (id. 51837688 - Pág. 3). Senão vejamos precedente da Corte Superior: [...]. 1. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do STJ, como se sabe, afetou a matéria para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP). [...]. 4. O acórdão proferido no julgamento de cada um dos Recursos Especiais acima indicados foi publicado no DJe de 31.5.2022. Como consequência, tem-se que "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018). 5. In casu, a decisão adotada na instância de origem não se encontra em sintonia com a orientação do STJ, ressalvado meu posicionamento a respeito desse ponto, disponível no endereço/link [...], e a análise da compatibilidade da norma com a Constituição Federal de 1988. Por tal motivo, não merece reforma o acórdão hostilizado. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.125.209/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/6/2023, Negritado.) No mesmo sentido, aresto em hipótese similar deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0704871-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado23/5/2023, DJE: 5/6/2023). Assim, tem razão a agravante para a retomada na tramitação do processo originário. Ao contrário, na outra parcela do recurso. A agravante, que é beneficiária de plano de saúde da agravada, realizou gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), cujo resultado foi a perda ponderal significativa (43 quilos). Para tanto, o médico assistente prescreveu a realização de cirurgia plástica reparadora para correção das lipodistrofia e regularização do seu contorno corporal (id. 130105921 e 130105935, no processo de origem). Diante do indeferimento da tutela de urgência requerida anteriormente, a agravante apresentou pedido de tutela de evidência tão logo ocorrera a publicação do Tema Repetitivo 1.069 do STJ Nesse contexto, ressalto que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. Na espécie, a agravante embasou o seu pedido liminar no art. 311, inc. II, do CPC, porém, as alegações de fato não podem, nesse momento processual, ser comprovadas apenas documentalmente. Logo, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da tutela provisória, com o fito de reformar a decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela de evidência, porquanto não configurado requisito exigido pelo diploma processual. De regra, possível admitir que as intervenções cirúrgicas pleiteadas não podem ser consideradas estéticas, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Confira-se aresto deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - GASTROPLASTIA - CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - AUTORIZAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente. 2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito. 3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor. 4. Recurso provido. (AGI 0739404-52.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 11/12/2019, DJE: 22/1/2020. Grifado) No particular, no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo 1.069: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Entretanto, em sede recursal, o deferimento do pedido liminar está inviabilizado porque não restou comprovada situação fático-jurídica que constituísse motivo hábil a amparar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento do recurso principal, o qual, aliás, esteve suspenso para o pronunciamento de mérito, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos paradigmas relacionados ao Tema Repetitivo 1.069. Isso porque, numa análise própria do momento processual, observa-se que o médico assistente não definiu ou evidenciou qualquer risco imediato de dano físico (não hipotética ou eventual) que a agravante estivesse atualmente submetida ou porventura viesse a passar à míngua da terapêutica reparadora em questão. Na mesma direção, a parte agravante limita-se, em suas peças recursais, a alegar genericamente que a demora para realização do procedimento pode periodicamente levar a quadro de dermatite infecciosa por atrito, dificuldade de deambulação, realizar uma higiene corporal adequada, prática e exercícios físicos e atividade sexual (id. 130105902, na origem). Destarte, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Daí, imprescindível para dirimir a presente lide a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Portanto, a agravante não evidenciou risco ao resultado útil do processo a preencher o requisito do art. 300 do CPC, atrair o deferimento da medida liminar e que não possa aguardar o julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização do tratamento cirúrgico solicitado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para que seja retomado o andamento do feito no juízo originário. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta no agravo de instrumento, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator